Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA, TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES E CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARÂMETROS (ART. 85, §2o, DO CPC). MATÉRIA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. JANEIRO E FEVEREIRO DE 1989. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO IRP. IMPOSSIBILDIADE. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. INPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Tendo as questões referentes à ilegitimidade ativa; incidência de expurgos posteriores; termo inicial dos juros de mora e cabimento de honorários na fase de cumprimento sido discutidas e decididas no processo, em decisão transitada em julgado, ficam inviabilizadas suas renovações, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
3. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
4. Conforme jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a individualização do débito derivado do título judicial – objeto de cumprimento de sentença – e do decorrente do contrato examinado na fase de conhecimento da ação, estando o primeiro submetido não aos índices de correção estabelecidos em contrato, mas aos estabelecidos pela Lei no 6.899/81, in casu, o INPC, afastando-se o IRP.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.